Tribunal: TJDFT
Processo: 0715261-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715261-68.2023.8.07.0007 APELANTE: LOURIVAL DE SOUZA DOURADO APELADO: GETECH INFORMATICA LTDA DESPACHO Da análise dos autos, vê-se que o apelante-autor não comprovou o recolhimento do preparo recursal, por ocasião da interposição do recurso, em 18/3/2024 (id. 58318645), nem formulou pedido de gratuidade de justiça. Após a certificação pela Secretaria da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF de que o apelo estava desacompanhado do preparo (id. 58318646), o apelante-autor apresentou, em 21/3/2023, em duplicidade, a mesma guia e o mesmo comprovante de pagamento do valor simples do preparo (ids. 58318649/ 58318650). Assim, ao apelante-autor, Lourival de Souza Dourado, para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 2 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora